Tribunal: TJSP
Processo: 1511657-11.2022.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela vítima Anna Flávia Silva Ferreira contra sentença que desclassificou a conduta do réu Ivan Manoel Laurindo para lesão corporal, artigo 129, §9o, do Código Penal, por falta de evidências de intenção de matar.

II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela vítima Anna Flávia Silva Ferreira contra sentença que desclassificou a conduta do réu Ivan Manoel Laurindo para lesão corporal, artigo 129, §9o, do Código Penal, por falta de evidências de intenção de matar.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para pronunciar o réu por tentativa de homicídio qualificado, conforme artigos 121, §2o, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

III. Razões de Decidir
3. A superveniência do óbito do acusado Ivan Manoel Laurindo, conforme certidão de óbito, resultou na extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.
4. A decisão extintiva já proferida pelo juízo a quo torna o recurso prejudicado pela perda do interesse recursal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso em sentido estrito julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade pelo falecimento do réu prejudica o recurso.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 107, I; art. 129, §9o; art. 121, §2o, II, IV e VI; art. 14, II.